Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006990-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO(S):
JOEL BETT - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, é firme a jurisprudência do STJ, de que a discussão de cláusulas contratuais em ação revisional não acarreta a suspensão da ação de execução, da busca e apreensão e da reintegração de posse fundada em contrato de leasing, in verbis: Súmula 380 “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Assim, eventual prejudicialidade externa entre as ações em trâmite no Estado de Santa Catarina/SC (Ação de Reintegração de Posse n° 0501275-67.2013.824.0020 e Ação Revisional no 020.12.019970-0), não enseja a suspensão da ação de reintegração de posse, tampouco a restituição do bem apreendido.
Se isso não bastasse, forçoso lembrar que ainda que se pudesse determinar a suspensão da ação de reintegração de posse em virtude do ajuizamento da ação revisional, o prazo de suspensão legal já se expirou de há muito, muito tempo.
Isto porque, consoante a previsão contida no art. 313, §4o, inciso V, ‘a’, do CPC/15, é de apenas um ano sendo certo que a determinação judicial se deu em 06/08/2014 (ID. 29458009 – dos autos principais – Carta Precatória).
Assim, consoante o § 5o do mesmo artigo 313 do CPC/15, é imperativo que o juiz determine o prosseguimento do processo razão pela qual defiro a liminar pleiteada, para suspender a decisão recorrida na parte em que determinou a restituição do veículo sob pena de multa.
Contudo, no que tange aos pleitos de remoção da comarca, recomendável a formação do contraditório para melhor apreciação dos fatos.
Desta feita, solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora